Tribunal: TJPA
Processo: 0813637-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813637-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOUTA PINHEIRO

AGRAVADO: MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813637-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 8218106) e MARIA DE LOURDES MOUTA PINHEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3255

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 7173237), em recurso de Agravo de instrumento, interposto por MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA, insatisfeita com a Decisão Monocrática (ID. 8218106) de minha lavra, consoante os motivos constantes na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. SUB CONTA JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. ALVARÁ DEFERIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E LEGÍTIMA. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO NCPC, E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1 - Todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX, do artigo 93, da CB/88).

2 - A constatação de ausência de fundamentação válida e legítima, leva à declaração de nulidade do pronunciamento judicial. decisão interlocutória a quo nula.

3 - Decisão monocrática com fundamento no art. 932 do NCPC, e precedentes jurisprudenciais emanados do C. STJ. Recurso Provido.”

Nas extensas razões recursais do atual recurso de
Agravo Interno
, a parte recorrente, em síntese, iniciou fazendo um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda principal, acusando a parte adversa de litigância de má fé.

Em seguida, sem combater efetivamente o
decisum
ora objurgado, transcreveu legislação jurisprudência e doutrina, sobre litigância de má fé, e continuou tecendo comentários sobre a matéria, salientando, que agravada já fora desmascarada nos autos que tramitou perante o Douto Juízo da 7ª. Vara Cível da Capital, quando da decisão referente a administração do bem ora em litígio.

Informou, que desde 12/12/1994, quando a inventariante ora recorrente, ficou viúva, ingressou com o inventário de seu esposo Carlos Costa de Oliveira, na condição de meeira, e teve em seu favor, a renúncia expressa das filhas herdeiras necessária. De forma que, as alegações da agravada no presente recurso Maria de Lourdes Mouta Pinheiro visam tão somente confundir o juízo.

Com esses e outros argumentos, prosseguiu descrevendo fatos referentes a demanda principal.

Finalizou postulando pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática (Id. 8218106) ora recorrida, e restabelecer a decisão do Juízo “a quo”, por ser de direito e merecida Justiça.

Nas
contrarrazões
(Id. 9219084) a parte agravada rechaçou os argumentos declinados e postulou pelo desprovimento do Agravo Interno.

Em sede de preliminar, arguiu a VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Asseverou que a agravante pretende ver reformada a decisão monocrática proferida por este Relator no Agravo de Instrumento ID:7617117, que inicialmente suspendeu e posteriormente anulou, a Decisão do juiz de primeiro grau, que autorizava o levantamento de valores depositados em juízo a título de aluguéis.

Ressaltou que a recorrente, sem atribuir qualquer impugnação a decisão ID:7305564, ou mesmo em relação a qualquer uma das decisões monocráticas proferida nos autos, objeto do seu inconformismo, se limitou tão somente a discutir matérias relacionadas ao mérito da ação ordinária que tramita na origem, que ainda resta pendentes de análise pelo juiz de primeiro grau.

Salientou, que de acordo com o Princípio da Dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Discorreu, que neste caso, observa-se que a parte agravante Maria de Lourdes Mouta Pinheiro, optou por deduzir fatos ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão monocrática, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Desta forma, o avanço no enfrentamento do mérito da ação principal nesta via recursal, poderá ocasionar supressão de instância levando a nulidades insanáveis.

Com essas considerações finalizou citando legislação, jurisprudência e doutrina sobre a matéria em exame, requereu que esta Eg. Corte, se digne em receber as contrarrazões, inadmitindo o recurso ora interposto, ante a ausência de impugnação específica da decisão monocrática combatida, diante da forma inadequada de interposição do recurso manejado, ou negar provimento ao presente Agravo Interno, uma vez, que a parte Agravante, pretende seja analisada questões de mérito, ainda pendentes de julgamento em primeira instância, o que incorreria em supressão de instância, condenado a parte recorrente nas sanções do art. 1021, §4º do CPC

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso não deve ser conhecido.

As razões do agravo interno do agravante não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma prevista no artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Reflete-se, portanto, a positivação do requisito da dialeticidade recursal, que passou a integrar a disciplina geral dos recursos no âmbito do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, do exame da peça recursal, tenho que tanto os fundamentos quanto o pedido são estranhos aos termos da decisão monocrática recorrida, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão
ad quem
.

Com acima relatado, no presente recurso de
agravo interno
,
a parte agravante não se insurge contra a decisão recorrida, não falou uma única vez sobre os motivos e fundamentos pelo qual a decisão interlocutória foi anulada.

O princípio da dialeticidade exige que da parte uma verdadeira reflexão, com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e, sob a ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida, cujo trecho transcrevo, no qual ficou explicitado os motivos pelo qual o Agravo de Instrumento foi provido, para anular a decisão interlocutória de 1º Grau, e assim, demonstrar que em momento algum, a parte agravante, fez qualquer referência a este fato. Vejamos:

“Da análise detida das peças que instruem o Agravo de Instrumento, tenho que a pretensão recursal merece provimento.

Toda decisão judicial não fundamentada é nula de pleno direito, se não for motivada em fatos jurídicos que justifiquem o deferimento, ou não, das pretensões postas pela parte requerente, sob pena de negativa da prestação jurisdicional, o que vedado ao magistrado (art. 93, IX, da CR/88).

Transcrevo
ipsis litteris
a decisão combatida:

“DECISÃO

“Vistos.

Defiro o pedido de Id: 42356616.

Expeça-se alvará imediatamente.

Após, conclusos para organização e saneamento do feito.

Cumpra-se.

Belém, 24 de novembro de 2021.”

O dever de fundamentar os pronunciamentos judiciais encontra-se contemplado no ordenamento jurídico pátrio,
desde a instituição da
Constituição Brasileira de 1988, precisamente no inciso IX, do artigo 93, sob o seguinte texto:

"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação".

O preceito constitucional acima mencionado, que orienta a atuação dos magistrados no âmbito jurisdicional, foi recepcionado por vários artigos do Código de Processo Civil vigente/2015.”.

Portanto, as razões do
Agravo Interno
que menciona apenas a matéria de mérito do processo principal que tramita no juízo singular, mostram-se totalmente divorciadas dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a decisão recorrida, ou seja, totalmente desagregadas do que foi decidido e, não impugnaram, de modo claro e específico, o
Decisum
que deveria atacar, sendo ônus seu, demonstrar a ilustração convincente do desacerto deste relator.

Sendo assim, não havendo relação alguma, entre o fundamento adotado na decisão agravada e as razões da inconformidade interposta pelo agravante (inexistência de relação de congruência), restando evidente, a afronta à regra da dialeticidade recursal.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/
2021
)

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Eg. Corte – TJPA:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível.
4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade. 2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do agravo interno.

Belém (PA), 30 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/05/2022